Tribunal: STF
Processo: ARE 678945
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
AGRAVO - OBJETO. Visando o agravo a fulminar a decisão que se ataca, as razões devem estar direcionadas de modo a infirmá-la. O silêncio em torno dos fundamentos consignados é de molde, por si só, a levar à manutenção do que assentado. Diante do descompasso entre o ato impugnado e as razões do agravo, este transparece como sendo meramente protelatório.



    AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BALIZAS. Aprecia-se o recurso extraordinário a partir das premissas fixadas no acórdão proferido, sendo defeso inovar sobre a matéria em agravo regimental.



    AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.